Tribunal: TJSP
Processo: 7001808-38.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001808-38.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante DIOGO
VINICIUS BUENO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento ao agravo para determinar que, refeito o cálculo de penas, seja
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data em que
preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001808-38.2019.8.26.0071 -Voto no 41004
2
Voto 41.004
Agravo em Execução n. 7001808-38.2019.8.26.0071 - Bauru
Execução n. 1.106.603 - 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Diogo Vinicius Bueno
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Enio Moz Godoy, que
indeferiu pedido de retroatividade à data em que preenchido o requisito
objetivo para a progressão de regime (fls. 58).
Postula o ilustre defensor público, retificado o
cálculo de penas, seja considerado como termo inicial para progressão ao
regime aberto, a data em que preenchido o requisito objetivo para
progressão ao regime semiaberto (fls. 62/65).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 69/72), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 73).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 77/80).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001808-38.2019.8.26.0071 -Voto no 41004
3
O presente agravo não veio acompanhado do cálculo
de penas que deu margem à decisão agravada.
Todavia, a fundamentação da decisão agravada,
ao reconhecer, deixou consignado: “o termo inicial para aferição do lapso
para a progressão deve ser a data da sentença concessiva, e não a data
em que o sentenciado teria adimplido o mínimo necessário para a progressão”
(fls. 58).
Assim, possível acolher a pretensão, devendo
a progressão ao regime aberto levar em consideração a data
em que preenchido o requisito objetivo para a progressão ao regime
semiaberto.
O artigo 33, do Código Penal estabelece que a pena
privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime fechado,
semiaberto e aberto, de modo progressivo, tal como prevê o artigo 110,
da Lei de Execução Penal.
Assim, permitir que, depois de transcorrido período
maior do que o necessário no regime fechado, o condenado ainda deva se
submeter ao regime semiaberto pelo prazo de mais um sexto cria situação
que não condiz com a equidade. Se a progressão de regime não veio em
tempo oportuno, não pode o condenado arcar com as situações gravosas e
irreparáveis que daí decorrem.
Dessa forma, refeito o cálculo de penas, deve ser
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data
em que preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001808-38.2019.8.26.0071 -Voto no 41004
4
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento ao agravo para determinar que, refeito o cálculo de penas, seja
considerado como termo inicial para a progressão ao regime aberto, a data
em que preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime
semiaberto.
desa. Angélica de Almeida
relatora